Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELOI BEDIN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada, de no 1006312-37.2021.8.11.0040, ajuizada em face de LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA-ME, indeferiu o pedido liminar com que pretendia suspender os efeitos do título protestado pela empresa agravada, mesmo com o oferecimento de caução idônea.
Para tanto, aduz o agravante que o protesto indevido está lhe causando prejuízos incalculáveis, uma vez que o impede de buscar recursos financeiros para custear a nova safra 2021/2022.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Contudo, à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, inicialmente, a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide não ficou evidenciada a ilegalidade da emisão do boleto e do registro do protesto, no caso de inadimplência.
Ademais, a questão envolve matéria fática, relacionada com a eficácia do produto, o que, portanto, demanda maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento do protesto em questão.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.